Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707611-97.2024.8.07.0018 RECORRENTE: RENATA GLAUCIENE ANTUNES SOARES BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE DA ALTERAÇÃO DO PERCURSO DO TESTE DE CORRIDA INTEGRANTE DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E IGUALDADE. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicos efetivos, em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência. Tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os mais bem preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa. A Lei Distrital n. 4.949/2012 prevê a realização de testes físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal. 2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. Precedente qualificado do STF (RE 632853, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). 3. A alteração no edital do concurso da Polícia Militar, que majorou a distância mínima para a corrida das candidatas mulheres, não configura ofensa ao princípio da isonomia, pois se baseou em critérios técnicos e nas diretrizes internacionais sobre condicionamento físico e observou os parâmetros aplicados em certames anteriores. Assim, não há evidência de discriminação indireta, e a eliminação da candidata que não completou o percurso exigido, conforme a nova regra editalícia, é legítima e legal, devendo ser mantido o ato administrativo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, 104 do Código de Defesa do Consumidor e 2o da Lei 9.784/99, sustentando, em síntese, que a conduta da Administração Pública, ao considerá-la inapta na etapa da corrida do concurso público para provimento de vagas no Curso de Formação de Praças da PMDF após retificação do edital do certame, sem motivação para tanto e sem permitir impugnação por parte das candidatas, afrontou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia, bem como comprometeu a efetividade da tutela coletiva e o acesso equânime à Justiça. Invoca o tema 60 do STJ em abono a sua tese e suscita divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. No extraordinário, repete as razões do apelo especial, apontando ofensa ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, sob o argumento de que a alteração no edital do concurso público resultou na exigência de critérios mais rigorosos para as mulheres no teste de aptidão física. Deixa, contudo, de afirmar a existência de repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104 do Código de Defesa do Consumidor e 2o da Lei 9.784/99, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido que a “(...) alteração editalícia não padece de qualquer ilegalidade porque não encerra qualquer ofensa ao princípio da isonomia ou da legalidade” (ID 65793399), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Edital no 04/2023 – DGP/PMDF, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas a fim de comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ademais “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030